Tribunal: STF
Processo: Rcl 81785
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) proferida nos autos do Processo nº 0011707-54.2021.5.15.0076, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    O Estado de São Paulo narra que o TST negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário por compreender que o acórdão em recurso de revista estaria em harmonia com as teses firmadas nos julgados paradigmas indicados como violados.



    Discorre que 



    “a recalcitrância da Justiça do Trabalho em não aplicar o entendimento fixado na ADC n° 16 deu azo para que, mais recente, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 760.931, o STF fixasse a seguinte tese de repercussão geral: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’” (e-doc, 1, p. 5).



    Alega, no ponto, que 



    “o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246” (e-doc, 1, p. 5).



    O Estado de São Paulo argumenta, assim, que 



    “resta cristalino que v. Acórdão, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância à garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 16, razões pelas quais a procedência da presente reclamação é medida que se impõe” (e-doc, 1, p. 12).



    Pondera, ainda, reportando-se à decisão do Ministro Gilmar Mendes na Rcl nº 77.037, que 



    “já é pacifico na Corte Suprema, sem que haja comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente e reiterado em relação à terceirizada e não havendo prova do nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) do poder público e o dano sofrido pelo trabalhador, a responsabilidade é entendida como presumida e, nessa condição, é inviável , condenar a Administração Pública na responsabilidade subsidiária pelo encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa” (e-doc, 1, p. 19).



    Nessa perspectiva, sustenta que 



    “o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.118 da Repercussão Geral (RE 1.298.647), firmou entendimento de que o ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, é da parte reclamante.



    [...]



    Destarte, da leitura do acórdão do Tribunal Regional nota-se quea condenação do Estado se deu com base na inversão do ônus probatório, não trazendo a parte autora, prova inequívoca aos autos da negligência sistemática e reiterada do Reclamante, bem como do nexo causal da conduta e do dano sofrido, imputando-se de forma automática, a culpa presumida ao ente público, em total desconformidade com o que fora decido na ADC n° 16, RE 760.931 – Tema 246/STF e RE 1.298.647 – Tema 1.118/STF” (e-doc, 1, p. 20).



    Requer o Estado de São Paulo,



    “a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, dando trânsito ao recurso extraordinário interposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender o processo em que proferida a decisão reclamada, evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista;



    (...)



    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado de São Paulo Amazonas (Rcl 79.688/SP, Rel. MIN. CRISTIANO ZANIN; Rcl 79.686/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes);



    É o relatório. Decido.



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Quanto ao mais, em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    In casu, o Estado de São Paulo se insurge contra acórdão do TST em sede de agravo interno que negou seguimento ao recurso extraordinário e manteve a responsabilidade subsidiária ao reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário proferido pelo TRT 15:



    “DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    (...)



    É incontroverso que o recorrente firmou com a primeira reclamada (CLARIFTO SERVICOS DE LIMPEZA & CONSERVACAO EIRELI) contrato de prestação de serviços de limpeza e, ainda, que a reclamante, contratada pela primeira reclamada para função de auxiliar de limpeza ativou-se diretamente em benefício do quarto réu. 



    Com efeito, na hipótese de inadimplemento das obrigações trabalhistas pelas empresas prestadoras de serviços contratadas mediante regular processo licitatório, não cabe, de pronto, a condenação subsidiária da Administração Pública. Esta somente será responsabilizada quando comprovada nos autos sua culpa in eligendo ou in vigilando.



    A hipótese atrai, pois, o entendimento da Súmula 331 do C. TST, mais especificamente as circunstâncias aventadas nos itens IV, V e VI do verbete, que estabelecem que, em caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas pelas empresas contratadas, não cabe, de pronto, a condenação subsidiária da Administração Pública, mas autoriza seja esta responsabilizada quando comprovada nos autos sua culpa in eligendo e in vigilando. 



    O Supremo Tribunal Federal, na ADC n. 16/DF, entendeu pela constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, exigindo que esta Justiça Especializada se abstenha de reconhecer a responsabilidade subsidiária do Poder Público, em decorrência do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada de serviços. Concluiu que tal responsabilização somente pode ocorrer em razão de efetiva constatação, no caso concreto, de culpa in vigilando da Administração Pública na fiscalização do contrato. 



    Como consequência dessa decisão da Suprema Corte, o C.TST, por meio da Resolução n.174/2011, publicada em 27,30 e 31/05/2011, entendeu por bem reformular o conteúdo da referida súmula, alterando a redação do item IV e acrescentando os itens V e VI, a seguir transcritos, a fim de fazer constar expressamente a necessidade de restar evidenciada a conduta culposa da Administração Pública para sua responsabilização, que não decorreria do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada regularmente, através de certame licitatório.



    (...)



    O posicionamento firmado pelo C.STF na citada ADC n.16/DF foi recentemente mantido ao julgar, em 30.03.2017, o Tema 246, de Repercussão geral (RE 760.931/DF), cuja decisão tomada por maioria de votos fixou a seguinte tese: ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.



    (...)



    Dessa forma, é possível sustentar que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública subsiste, no entanto, não deve ser aplicada quando esta tenha cumprido todos os preceitos da norma relativa a licitações e contratos administrativos, inclusive fiscalizando a empresa ou o ente prestador dos serviços contratados, no sentido de verificar o regular adimplemento dos direitos trabalhistas. 



    Ante a condição de tomador e real beneficiário, cabia ao reclamado recorrente fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empregadora, ilação que se extrai da leitura dos artigos 58, III e 67, ambos da Lei 8.666/93, in verbis:



    (...)



    No caso em tela, pelo Princípio da Aptidão para a Produção da Prova, caberia ao ente público a prova de que, de fato, fiscalizou a contento o contrato de prestação de serviços. No mesmo sentido, a SBDI-1 do C. TST: 



    (...)



    Assim, nos termos dos dispositivos suso transcritos, cabia ao reclamado recorrente comprovar que que efetivamente fiscalizou a empresa interposta durante toda a relação contratual, demonstrando a contento o estrito cumprimento do dever de fiscalização, que mais do que meramente formal deve ser eficiente na preservação dos interesses dos trabalhadores.



    Ressalta-se que no presente caso, o recorrente Estado de São Paulo foi considerado confesso, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório. Outrossim, ainda que o recorrente afirme que cumpriu sua obrigação fiscalizatória, observo que tal não foi apta a assegurar o pagamento das verbas trabalhistas dos empregados, tanto que tais restaram inadimplidas quando da ruptura contratual sendo que, na espécie, a reclamante não teve satisfeitas entre outras, salários e verbas rescisórias, de incontestável natureza alimentar, o que demonstra que a sua fiscalização não foi tão eficiente a ponto de obstar a violação de direitos trabalhistas basilares por parte da contratada, não se revelando, o ente estatal, zeloso no trato da coisa pública e, em especial, do crédito alimentar do reclamante. 



    Com efeito, incumbia ao reclamado contratante - tanto no momento da confecção do edital de contratação quando na execução do contrato - velar pelo disposto no artigo 55 da Lei 8.666/1993, exigindo, dentre outras, garantias contratuais robustas que atestassem que o patrimônio da empresa e até mesmo dos sócios, poderia suportar eventuais direitos trabalhistas que pudessem ser lesados. A ele competia exigir prestação de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, ou qualquer outra forma de assegurar o efetivo pagamento dos créditos trabalhistas em caso de inadimplemento e ruptura contratual. Não o fazendo, responde por sua incúria, diante da inexistência de prova da vigilância necessária. 



    Ressalte-se, por oportuno, que a eficiência é um dos princípios basilares da administração pública consagrado no "caput" do artigo 37 da Constituição Federal. 



    Assim, ante a revelia e confissão aplicados ao recorrente e a latente comprovação da culpa in vigilando do tomador de serviços, não há como se afastar a responsabilidade subsidiária do reclamado pelas obrigações trabalhistas deferidas na origem, enquadrando-se o caso concreto no que excetua do entendimento do STF, pois nítida a negligência por parte da entidade estatal. 



    Ressalte-se que a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços abrange a totalidade dos títulos inadimplidos pela empresa prestadora no decorrer do contrato, ou seja, pelos créditos trabalhistas e as obrigações acessórias, incluindo toda e qualquer parcela deferida e que decorra da eficácia da relação jurídica havida entre a reclamante e a obrigada principal, não havendo amparo legal para limitação pretendida pelo recorrente (Súmula 331, inciso VI, do C. TST). 



    Friso que não há falar em delimitação da responsabilidade do tomador dos serviços com exclusão das multas de índole punitiva e débitos de natureza fiscal, já que são reflexos das demais obrigações transgredidas e da responsabilidade subsidiária a que está vinculada o segundo reclamado.



    Ressalte-se que, caso venha a responder efetivamente, o Estado recorrente poderá se ressarcir em relação à devedora principal, mediante ação regressiva. 



    Mantenho” (edoc. 2, p. 439-446- Grifei).



    O acórdão reclamado do TST, por sua vez, tem a seguinte ementa: 



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVA NA PREMISSA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.118 DO STF NÃO APLICADO NAS DECISÕES RECORRIDAS. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão agravada, proferida em consonância com a tese de mérito fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, no sentido de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. No caso concreto em exame, não há condenação por mero inadimplemento ou com base exclusiva na inversão indevida do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) em desfavor do ente público. Com efeito, o acórdão turmário recorrido asseverou que o acervo fático-probatório dos autos evidenciou o comportamento negligente do ente público no cumprimento do dever fiscalizatório atribuído pelo art. 67 da Lei 8.666/1993 (e mantido pelo art. 117 da Lei 14.133/2021), de modo que concluiu ter sido demonstrado o fato constitutivo do direito alegado pela parte reclamante. Desse modo, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Agravo desprovido” (e-doc. 3).



    Não se extrai, dos atos reclamados, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.    



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente